Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-36.2023.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002983-36.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIVALDO DE SOUZA LEAL - CPF: 415.477.801-34 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002983-36.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1002983-36.2023.8.11.0011

Recorrente:
Município de Mirassol D ́Oeste-MT e Nivaldo de Souza Leal.

Recorrido:
Nivaldo de Souza Leal e Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS N.º 269 E 271 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI N.º 9.099/95 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais relativos a período pretérito, os quais devem ser requeridos administrativamente, ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002983-36.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1002983-36.2023.8.11.0011

Recorrente:
Município de Mirassol D ́Oeste-MT e Nivaldo de Souza Leal.

Recorrido:
Nivaldo de Souza Leal e Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

Ação:
Cumprimento de Sentença proveniente de Mandado de Segurança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D ́Oeste-MT.

Sentença
(Id. 202661699)
:
Rejeitou os embargos à execução opostos pelo município recorrente e determinou a realização de cálculos para apuração do valor devido pelo município executado.

Recurso Cível Inominado do município
(Id. 202661705): requer a reforma da sentença, uma vez que, segundo entende, a parte exequente está utilizando o mandado de segurança em substituição à ação de cobrança, como se o mesmo fosse um título executivo judicial, todavia, salienta que inexiste liquidez, em respeito às previsões das sumulas n.º 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, requerendo seja reconhecida a carência de ação, bem como a incompetência do juizado, a ausência de interesse processual e a impossibilidade jurídica do pedido.

Recurso Cível Inominado de Nivaldo de Souza Leal
(Id. 202661712): pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a data de 02/09/2016 como termo inicial da prescrição.

Contrarrazões de Nivaldo de Souza Leal
(Id. 202661716):

Pugna pelo não provimento do recurso interposto pelo município.

Contrarrazões do Município de Mirassol D ́Oeste
(Id.

202661725): requer o não provimento do recurso manejado pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002983-36.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1002983-36.2023.8.11.0011

Recorrente:
Município de Mirassol D ́Oeste-MT e Nivaldo de Souza Leal.

Recorrido:
Nivaldo de Souza Leal e Município de Mirassol D ́Oeste-MT.

VOTO

Trata-se de ação de cumprimento de mandado de segurança, ajuizada por Nivaldo de Souza Leal em face do Município de Mirassol D ́Oeste, em razão da sentença proferida no
mandamus
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL D’OESTE (processo n.º 0003148-47.2016.8.11.0011), visando ao pagamento da importância de R$ 49.966,41 (quarenta e nove mil e novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), tendo em vista a regulamentação legal, oriunda do
writ,
prevendo a valorização de 40 % (quarenta por cento) no subsídio daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante “PROFUNCIONÁRIO”.

Todavia, o que se percebe é que o autor recorrido pretende imprimir efeitos patrimoniais pretéritos ao
mandado de segurança
, procedimento esse contrário ao que prevê as Súmulas n.º 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis:

“
Súmula 269 – STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 – STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Ressalte-se, por oportuno, que o cumprimento de sentença de forma apartada no rito do Juizado Especial é vedado, conforme dispõe o artigo 52 da Lei n.º 9099/95. Confira-se:

“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações”.

Sendo assim, na presente demanda, constata-se a inadequação da via eleita, tendo em vista os fundamentos supramencionados, sendo que a extinção é medida impositiva.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI 9099/95 – INEPCIA DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002955-68.2023.8.11.0011, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269). E a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (STF, Súmula 271).

2- Após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.

(N.U 1006788-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)”.

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES, À TÍTULO DE PENSÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA IMPETRANTE – SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF – PROVIDO APELO ESTATAL, DESPROVIDO APELO IMPETRANTE E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME. 1. A pretensão da Impetrante não é o recohecimento do direito de pensionista de seu falecido convivente, mas sim de recebimento de valores (atuais e pretéritos). 2. Tanto é verdade que formula pedido expresso (seja na peça vestibular ou nas razões recursais) para pagamento, indicando inclusive, conta bancária e apuração de cálculos, conforme destacada e negritado na transcrição dos pedidos e acima mencionados. 3. Logo, a via processual eleita e trilhada pela Impetrante não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (incidência das Súmulas 269 e 271, ambas do STF). 4. Provido o apelo estatal, desprovido o apelo da Impetrante e sentença retificada em sede de reexame.

(TJ-MT - APL: 10136695620198110002, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Logo, a via processual eleita e trilhada pela parte recorrida não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que a Ação de
Mandado
de
Segurança
não é substitutiva de Ação de Cobrança, tampouco possui o condão de produzir
efeitos

patrimoniais

pretéritos
, consoante as
Súmulas n.º 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Pelas razões acima expostas, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso do município, para ACOLHER a preliminar de inadequação da via eleita e EXTINGUIR o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reputo prejudicado o recurso interposto pelo autor.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024